Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711504-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROGACIARIO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem acerca do julgamento do Tema 1.300/STJ (ID 78622825). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator